Tribunal: TJPA
Processo: 0801214-94.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801214-94.2021.8.14.0000
PACIENTE: ELIZETE SOUSA CABRAL

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº: 0801214-94.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: BARCARENA/PA

PACIENTE: ELIZETE SOUSA CABRAL

IMPETRANTE: ADVOGADA REGINA MARIA SOARES BARRETO DE OLIVEIRA – OAB/PA Nº 7.508 e RÔMULO WESLLEY SOARES BARRETO DE OLIVEIRA OAB/PA Nº 26.625

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA/PA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006).
ILICITUDE DAS PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. ENTRADA FRANQUEADA PELO MARIDO DA COACTA.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
ORDEM DENEGADA.

1.

A garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. Todavia, nos termos de decisão paradigmática do Supremo Tribunal Federal (RE 603616, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-093 divulg 09-05-2016 public 10-05-2016) somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

2.

No caso, não há que se falar em
invasão de domicílio
por parte dos policiais, para sustentar suposta ilegalidade de provas obtidas por meio ilícito,
eis que o ingresso dos policiais foi autorizado pelo responsável pela residência
.

3.

Mostra-se adequadamente motivada
a decisão que impôs a medida constritiva, com base em elementos concretos dos autos, que demonstram a necessidade de se resguardar a ordem pública ante a periculosidade da coacta, evidenciada pela quantidade e natureza da droga aprendida em seu poder.

3.1.

Na hipótese, além de a paciante tentar se desfazer do estupefaciente, quando da abordagem, o Juízo indicado coator destacou que a prisão
“se mostra necessária a fim de garantir a ordem pública, eis que, no caso concreto, a quantidade e o tipo de drogas em tese apreendidas com o/a/s ré/u/s, cerca de 11 ‘unidades’ de substância que aparenta ser ‘óxi’, bem como R$ 402,00 em dinheiro, conforme laudo constante nos autos, ser típico de quem promove o tráfico de drogas como seu meio de vida. Isto denota uma maior periculosidade dos acusados, fato que já pressupõe estarem os mesmos colocando em risco a ordem pública, que se vê imensamente afrontada em razão de crimes desta natureza”
.

4. São inaplicáveis medidas cautelares alternativas quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

5. Ordem conhecida e denegada, à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pela advogada Regina Maria Soares Barreto de Oliveira, em favor de
Elizete Sousa Cabral,
que teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

A impetrante alega, após afirmar a nulidade da prisão em flagrante, ao argumento de invasão domiciliar por policiais sem fundadas razões, que a coacta sofre constrangimento ilegal em sua liberdade ambulatorial, ante a ausência de fundamentação idônea no decreto preventivo, uma vez que o ato
“não trouxe qualquer meio concreto a fundamentar a custódia cautelar”, (...) sem apontar concretamente os elementos a ensejar a cautelaridade prisional, eis que utiliza a própria conduta penal para decidir pela medida extrema.”

Por estes motivos, pleiteia liminarmente e no mérito:

“a) Concessão liminar da ordem, para que seja substituída a prisão preventiva da paciente por quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor desta;

b) Seja reconhecida a ilicitude da prova obtida em clara afronta

constitucional da inviolabilidade do domicilio;

c) Que o presente pedido de habeas corpus seja julgado procedente ao final, ratificando a decisão liminar e revogando a prisão preventiva do paciente”.

Junta documentos.

Os autos foram distribuídos a relatoria da Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, tão somente para apreciar o pedido liminar, em razão do meu afastamento funcional, ocasião em que indeferiu o pedido liminar, solicitou informações ao Juízo apontado coator e, por último, determinou a posterior remessa dos autos ao Ministério Público de 2º Grau.

Foram prestadas as informações (Id. nº 4.555.320).

O Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela sua denegação (Id. nº 4.569.440).

Assim instruídos, os autos retornaram-me conclusos.

É o

relatório
.

VOTO

De início, afirmo que, em que pese o alegado na impetração, a hipótese dos autos é de
denegação da ordem
.

Quanto à alegada ilegalidade referente à violação de domicílio, tem-se que esta e. Corte de Justiça entende, na esteira dos Tribunais Superiores, que não é suficiente apenas a ocorrência de crime permanente, sendo necessárias fundadas razões de que um delito está sendo cometido, para assim justificar o ingresso na residência do agente, ou ainda, como no caso, autorização para que os policiais entrem no domicílio.

Nesse sentido cito julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR ILICITUDE DAS PROVAS. NULIDADE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. DELITOS DE NATUREZA PERMANENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, o que não se infere na hipótese dos autos. Precedentes. 2. O reconhecimento da inexistência de justa causa para o exercício da ação penal, dada a suposta ausência de elementos a demonstrar a materialidade e a autoria delitivas ou por atipicidade, exige profundo exame do contexto 3. O art. 5º, XI, da Constituição Federal prevê como uma das garantias individuais, conquista da modernidade em contraposição ao absolutismo do Estado, a inviolabilidade do domicílio: ‘XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial’.
4. ‘O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio’ (REsp 1.558.004/RS, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 31/8/2017).
5. A inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI, da CF) não é garantia absoluta nas hipóteses de flagrância de delito de natureza permanente, como no caso dos autos, em que o recorrente foi flagrado na posse de armas de fogo de uso restrito e tráfico ilícito de entorpecentes, crimes de natureza permanente, elementos que legitimam o acesso, sem mandato judicial, ao domicílio do agente infrator. 6. Não há falar em trancamento do processo por falta de justa causa para o exercício da ação penal, pois já foi proferida sentença condenatória nos autos do processo-crime. Precedentes. 7. Recurso não provido”.
(RHC 89.853/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018 – grifo nosso).

.
..............................................................................................................

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO E DE MUNIÇÕES. CRIMES PERMANENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CONSENTIMENTO EXPRESSO PELO ADMINISTRADOR DO IMÓVEL RURAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal, o consentimento do morador é apto a excepcionar a regra da inviolabilidade do domicílio, não exigindo o texto constitucional que a autorização seja feita somente pelo proprietário do imóvel.
2. Na espécie, tendo restado incontroverso nos autos que houve o consentimento expresso do administrador da fazenda para que os policiais militares ingressassem no domicílio rural do paciente, resta prejudicada a análise acerca da existência de fundadas razões que caracterizem a suspeita de uma situação que autorize o ingresso em domicílio ou da legalidade da decisão judicial que autorizou a busca e apreensão.
3. Recurso ordinário improvido”.
(RHC 81.339/MG, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 16/05/2017, DJe 24/05/2017 – grifei).

No presente caso, tem-se que a entrada dos policiais foi autorizada pelo esposo da paciente – o que não foi contestado pela impetrante –, conforme o seguinte trecho do auto de prisão em flagrante (ID nº 4.532.549):

“(...) que receberam uma denúncia anônima, a qual em uma residência na PA 481 nº 61 Laranjal, estaria sendo feita comercialização de entorpecentes; que a guarnição composta pelo relator e pelo SD João Santos, se deslocaram no endereço informado que na chegada na referida residência estava um senhor que estaria montando um aparelho de som no estabelecimento que é um bar de propriedade do nacional Reginaldo de Alcântara e Alcântara; que a residência fica no mesmo local nos fundos;
que o nacional Reginaldo permitiu a entrada dos policiais militares na residência, que na revista logo no quarto do casal estaria a esposa de Reginaldo,
onde a mesma fechou a porta alegando que estava se trocando; que depois saiu do quarto e o relator entrou no quarto do casal e percebeu que dentro do vaso sanitário estava vários entorpecentes
,
totalizando 11 unidades de substância que aparentava ser oxi (...)”.
(grifei)

Nesse contexto, não há manifesta ilegalidade, dado o estado de flagrância, apto a permitir o ingresso de policiais no domicílio, tendo havido, ainda, autorização por parte do esposo da paciente.

Dessa forma, não há que se falar em nulidade da prisão em flagrante da coacta, porquanto houve permissão da entrada dos policiais na residência da paciente, a descaracterizar a inviolabilidade de domicilio, que pressupõe, justamente, o não consentimento do morador.

Acrescento, no ponto, que a jurisprudência dos Tribunais Superiores se consolidou no sentido de que a conversão do flagrante em prisão preventiva prejudica a discussão acerca de nulidades ocorridas no flagrante, eis que se trata de novo título a justificar a segregação cautelar.

Sobre o tema:

"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é remansosa no sentido de que a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação."
(HC 523.828⁄MG, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17⁄09⁄2019, DJe 24⁄09⁄2019).

.................................................................................................................

"A suposta nulidade do flagrante encontra-se superada, em razão do superveniente decreto de prisão preventiva. Precedentes."
(HC 510.746⁄MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 05⁄09⁄2019, DJe 16⁄09⁄2019).

Por outro lado, no que pertine ao
argumento de carência de requisitos idôneos para sustentar a prisão preventiva, destaco que a decisão constritiva demonstrou, com base em elementos concretos dos autos, a gravidade da conduta e a periculosidade da paciente (ID nº 4.532.548):

“Em juízo de cognição sumária, verifico que
há prova suficiente da existência do crime
e
indícios suficientes de autoria
, decorrentes da prova testemunhal constante dos autos de prisão em flagrante e laudo provisório toxicológico de constatação da droga apreendida, bem como está presente a circunstância elencada no artigo 313, I, do CPP, eis que trata-se de ‘
crime

doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos’.

A conversão da prisão em flagrante em preventiva se mostra necessária a fim de
garantir a

ordem pública
,
eis que, no caso concreto, a quantidade e o tipo de drogas em tese apreendidas com os réus, cerca de 11 ‘unidades’ de substância que aparenta ser ‘óxi’, bem como R$ 402,00 em dinheiro, conforme laudo constante nos autos, ser típico de quem promove o tráfico de drogas como seu meio de vida. Isto denota uma maior periculosidade dos acusados, fato que já pressupõe estarem os mesmos colocando em risco a ordem pública, que se vê imensamente afrontada em razão de crimes desta natureza.

...............................................................................................................

Assevero que, ainda que a réu ELIZETE SOUZA CABRAL seja tecnicamente primária, a primariedade não tem o condão de, por si só, garantir a revogação da prisão preventiva, já que há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia, entendimento este, que encontra respaldo em julgados do Superior Tribunal de Justiça”.

Com efeito, conforme descrito nos autos do Inquérito Policial nº 00086/2021.100049-2 (Processo PJe nº 0800388-44.2021.8.14.000), no dia 12/02/2021, em cidade interiorana deste Estado (Barcarena), a polícia militar recebeu denúncia de que na residência da coacta estaria ocorrendo a comercialização de drogas, razão pela qual, após os agentes policiais abordarem o companheiro da vítima em um bar, foram autorizados a entrar na residência, oportunidade que encontraram,
11 porções da substância conhecida vulgarmente como “oxi”, com elevado grau de nocividade à saúde humana, e mais R$ 402,00 (quatrocentos e dois reais), sendo 3 notas de R$ 100,00; 3 notas de R$ 20,00; 4 notas de R$10,00; e uma nota de R$2,00.

Dessa forma, tem-se que a segregação cautelar da paciente encontra-se bem fundamentada no art. 312 do Código de Processo Penal, diante da necessidade de acautelamento, especialmente, da ordem e da saúde públicas, haja vista
as circunstâncias em que ocorridos os fatos criminosos.

No tráfico de entorpecentes, a periculosidade social do agente pode ser aferida pelas circunstâncias em que se deu a ação criminosa, da qual se pode concluir, ainda, se há ou não risco de reiteração delitiva. Excluir essa avaliação do julgador ou mesmo entender que a descrição da forma como ocorreu o crime seria apenas uma tradução da conduta intrínseca ao tipo penal violado não se mostra consentâneo com a cautelaridade do instituto da prisão preventiva.

O Superior Tribunal de Justiça, recorrentemente, tem enfatizado os dados concretos do caso como suporte para a manutenção da constrição cautelar do agente, como demonstro no julgado que segue:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DAS DROGAS CAPTURADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM E SAÚDE PÚBLICA. PRISÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não há constrangimento quando a constrição antecipada está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade excessiva do evento criminoso, bem como da periculosidade do acusado. 2. A quantidade e a diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas - maconha e
cocaína
-, bem como
a natureza mais nociva desta última - droga de alto poder viciante e alucinógeno -, somadas às circunstâncias do flagrante - em que houve apreensão, também, de embalagens e de balança de precisão, tendo uma coautora arremessado a balança e a droga na residência vizinha no momento da chegada da polícia - indicam dedicação à narcotraficância, autorizando a preventiva.
3. Condições pessoais favoráveis, sequer comprovadas na espécie, não têm o condão de revogar a prisão processual, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da medida extrema. 4. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração, indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 5. Recurso improvido.
(STJ - RHC: 100755 MG 2018/0179291-6, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 09/10/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2018 - grifei).

Ademais, condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva quando há nos autos elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema, como ocorre no caso
.

Por fim, considerando-se a imprescindibilidade da preventiva, está clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, que não se mostram adequadas e suficientes

A
nte o exposto,
conheço da ordem e, no mérito, denego-a.

É o voto.

Belém, 09 de março de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 29/03/2021